Tribunal: TJSP
Processo: 1002118-58.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Mairiporã. Loteamento Vila Henrique. Parcelamento clandestino. Danos urbanísticos e ambientais. Responsabilidade do município. Regularização fundiária. LF no 13.465/17, art. 14, § 2o e 33, § 1o, II. Recomposição ambiental. Prescrição. Legitimidade passiva. Litisconsórcio passivo. Possibilidade jurídica do pedido. Multa. –
1. Prescrição. O uso irregular do solo causa danos

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Mairiporã. Loteamento Vila Henrique. Parcelamento clandestino. Danos urbanísticos e ambientais. Responsabilidade do município. Regularização fundiária. LF no 13.465/17, art. 14, § 2o e 33, § 1o, II. Recomposição ambiental. Prescrição. Legitimidade passiva. Litisconsórcio passivo. Possibilidade jurídica do pedido. Multa. –
1. Prescrição. O uso irregular do solo causa danos urbanístico e ambiental que se prolongam no tempo desde a implantação. Não são danos imprescritíveis; são danos permanentes, que se renovam a cada momento e assim estendem o prazo prescricional. Preliminar rejeitada. –
2. Legitimidade passiva. Município. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém, abstraída a razão ou a veracidade do alegado. O Ministério Público alega que o parcelamento clandestino do solo e os consequentes danos urbanísticos e ambientais decorreram de conduta omissiva do município, a justificar a legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada. –
3. Litisconsórcio passivo. Não se estabelece litisconsórcio passivo necessário entre o município, a quem os danos urbanístico e ambiental são imputados por omissão, e os loteadores e possuidores ou ocupantes dos lotes. As ações ambientais, como regra geral, envolvem responsabilidade solidária que conduz ao litisconsórcio passivo facultativo. Jurisprudência. Preliminar rejeitada. –
4. Possibilidade jurídica do pedido. O pedido do Ministério Público, de regularização fundiária do loteamento clandestino e reparação dos danos ambientais, encontra fundamento na lei e no regulamento e é juridicamente possível. Preliminar rejeitada. –
5. Loteamento clandestino. Danos. Responsabilidade. Município. Estão comprovadas nos autos a natureza clandestina do loteamento Vila Henrique e a ocorrência de danos ambientais consubstanciados na supressão de vegetação de floresta ombrófila densa e compactação e impermeabilização do solo, com possibilidade de contaminação dos cursos d'água e lençol freático devido à inexistência de fossas sépticas nas residências. O município soube da ocupação irregular há mais de duas décadas; apesar disso, pouco ou nada fez para conter a expansão, limitando-se a adotar providências de pouca energia e nada resolutivas. Não há como excluir a sua responsabilidade, por omissão, nos termos dos art. 23, VI, 30, VIII e 225 da CF. –
6. Loteamento clandestino. Regularização. As obrigações impostas ao município possuem fundamento no art. 40 da LF no 6.766/79, que veicula poder-dever da Administração de regularizar loteamento não autorizado e é aplicável à Reurb nos termos do art. 70 da LF no 13.465/17. Eventual regresso contra os causadores dos danos e beneficiários da regularização encontra suporte nos art. 14, § 2o e 33, § 1o, II da LF no 13.465/17. Ofensa ao art. 2o da CF não entrevista na espécie. –
7. Multa cominatória. A multa pelo descumprimento de obrigações sanciona a inércia e incentiva o adimplemento, não havendo razão para excluí-la. O valor e a periodicidade estão alinhados ao que vem sendo estipulado pela Câmara e não comportam reparação. – Parcial procedência. Recurso do município desprovido.